Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-15.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Gandu Apelação: 8000216-15.2024.8.05.0082 Apelante: Ademilton Firmino dos Santos Apelante: William Bispo dos Santos Advogado: Marcos Eduardo Cardoso Fernandes (OAB/BA 55.203) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Pedro Ravel Freitas Santos Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ARTIGOS 33, DA LEI ANTITÓXICOS E 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI DO DESARMAMENTO (LEI Nº 10.826/2003), EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR. APELO EM LIBERDADE. AMPARO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS ADEQUADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO (TRÁFICO E PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA) E/OU SUBSIDIARIAMENTE, NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DO ARTIGO 33; PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 (MERO USUÁRIO – WILLIAM), APLICABILIDADE DO § 4º (TRÁFICO PRIVILEGIADO), REDUÇÃO DA SANÇÃO E DA PENA DE MULTA, DETRAÇÃO PENAL E ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, EM FACE DA SUA UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO (ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/2006 - RÉU ADEMILTON). RICO PROBATÓRIO. CONCRETUDE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ELEMENTOS AFIRMATIVOS DO DESTINO MERCANTIL DA DROGA E DO ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES NA CRIMINALIDADE. FLAGRANTE EM LOCAL DE RECONHECIDA MERCÂNCIA ILÍCITA DE DROGAS E INTENSA CRIMINALIDADE. ARMA DE FOGO MUNICIADA E APTA PARA DISPARAR, APREENDIDA SOB A CUSTÓDIA DO APELANTE ADEMILTON. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA. DESCLASSIFICAÇÃO SEM VIABILIDADE. INDISCUTÍVEL ENVOLVIMENTO DA DUPLA NAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE DO § 4º, DO ARTIGO 33. DOSIMETRIA A MERECER RETOQUES. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS CONDENADOS. PENA-BASE DE WILLIAM REDIMENSIONADA. DETRAÇÃO. DESNECESSIDADE. INALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DOS CONDENADOS. ABSORÇÃO. USO DE ARMA EM CONTEXTO DE MERCANCIA ILÍCITA. ARTIGO 40, INCISO IV, DO CP. RECONHECIMENTO. ARMA UTILIZADA COMO MEIO DE EXERCER O TRÁFICO DE DROGAS. IMPERIOSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ALTERAÇÕES DOSIMÉTRICAS EM RELAÇÃO AO APENADO ADEMILTON FIRMINO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E NO MÉRITO PELO IMPROVIMENTO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS DE ADEMILTON E WILLIAM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8000216-15.2024.805.0082, da Vara Criminal da Comarca de Gandu-BA, tendo como Apelantes William Bispo dos Santos e Ademilton Firmino dos Santos e Apelado Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, rejeitar a preliminar (apelo em liberdade) e dar parcial provimento aos apelos de William Bispo dos Santos e Ademilton Firmino dos Santos, pelos argumentos a seguir expostos.